Tribunal: TJPA
Processo: 0805279-42.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805279-42.2022.8.14.0051

APELANTE: NILDE MARIA DE LIMA CARVALHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0805279-42.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: NILDE MARIA DE LIMA CARVALHO

ADVOGADO: ELMADAN ALVARENGA MESQUITA RODRIGUES

APELADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Contratação comprovada. Documentos assinados pela parte autora. Saques complementares realizados. Regularidade da cobrança. Inexistência de falha na prestação do serviço. Improcedência do pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por NILDE MARIA DE LIMA CARVALHO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que julgou improcedente ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral, ajuizada em face do BANCO BMG S/A, sob o fundamento de que a contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) foi devidamente comprovada nos autos.

2.

A apelante sustenta que jamais contratou a modalidade de RMC, não recebeu o cartão e não utilizou qualquer crédito vinculado ao suposto contrato, alegando falha na prestação do serviço e pleiteando a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

3.

A questão central consiste em verificar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e, consequentemente, se os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora são legítimos.

III.
Razões de decidir

4.

A responsabilidade das instituições financeiras em relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5.

No caso concreto, o banco réu apresentou documentação comprobatória da regular contratação da RMC, incluindo o
Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado
,
comprovante de saque realizado mediante utilização do cartão
e
extrato do cartão de crédito consignado
. Os documentos foram assinados pela parte autora, afastando a alegação de inexistência de relação contratual.

6.

A existência de saques complementares pelo cartão de crédito consignado reforça a legitimidade da pactuação, uma vez que essa modalidade não permite transações adicionais caso o contrato não tenha sido regularmente firmado.

7.

O contrato assinado evidencia a informação clara sobre a modalidade contratada e os descontos mensais autorizados, afastando alegação de falha no dever de informação.

8.

Diante da regularidade da contratação e da ausência de comprovação de defeito na prestação do serviço, não há que se falar em restituição de valores pagos nem em indenização por danos morais, uma vez que não se verifica ato ilícito praticado pela instituição financeira.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: 1. A contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e a realização de saques pelo titular afastam a alegação de inexistência da relação contratual e de descontos indevidos. 2. O contrato de adesão ao cartão consignado, devidamente assinado pelo consumidor, com indicação expressa da modalidade contratada e dos descontos autorizados, demonstra a regularidade da pactuação e afasta a alegação de falha na prestação do serviço. 3. A ausência de comprovação de ilicitude na conduta da instituição financeira impede a repetição de indébito e o reconhecimento de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII; 14, caput e § 3º, I e II; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 297
– "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

·

TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001
, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 30/06/2022.

·

TJPR, Apelação Cível 0008653-47.2020.8.16.0170
, Rel. Juiz Antonio Domingos Ramina Junior, j. 27/06/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

NILDE MARIA DE LIMA CARVALHO
interpôs
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pará,
que julgou
IMPROCEDENTE
(PJe ID
16600113
) a
ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada
,
movida em face do
BANCO BMG S/A.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando a ação totalmente improcedente, ao fundamento de que não existe ilegalidade no contrato firmado entre as partes diante do contrato e extratos bancários juntados na contestação.

Segue o dispositivo:

“
Ante tudo o que foi consignado nessa decisão, bem como daquilo que de seu teor decorre, JULGO IMPROCEDENTE o pleito inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade à parte autora, pois tem rendimentos brutos em limite inferior a 3 (três) salários-mínimos, patamar esse que tenho por razoável para a aferição da hipossuficiência. Custas e honorários pela autora, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
”.

Em suas razões (PJe ID 16600115) a apelante afirma que o Banco Recorrido, imbuído de má-fé, e contrariando a lei, impôs a Recorrente a chamada reserva de margem consignada. Em razão disso, todos os meses são efetuados descontos indevidos em seu benefício. Afirma a recorrente que nunca utilizou o cartão supostamente contratado com a recorrida e que seria ilegal o contrato de RMC quando não comprovada a sua contratação.

Ante o exposto, requer:

“(...) o PROVIMENTO do presente recurso de Apelação, na forma das razões ante alinhavadas, para reformar a sentença atacada, visto que o magistrado não levou em consideração a FRAUDE CONTRATUAL existente na presente demanda, atrelado ao fato da NÃO UTILIZAÇÃO DO DITO CARTÃO DE CRÉDITO ORIGINADOR DO NEGÓCIO JURÍDICO DISCUTIDO NOS AUTOS, FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO A UMA PESSOA IDOSA, OU SEJA, A CONSEQUÊNCIA LÓGICA É RECONHECER A ABUSIVIDADE DA PRÁTICA, COM FULCRO NOS INCS. IV, V E VI DO ART. 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, cominado com os descontos terem ocorrido diretamente no benefício previdenciário da parte autora, ou seja, principal fonte de renda dos aposentados/pensionistas que na maioria das vezes são hipossuficientes.
”.

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando pela manutenção do
decisum
(PJe ID

16600119
).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

A questão centraliza-se na subscrição ou não do cartão de reserva de margem consignável, segundo extrato acostado no PJe ID 16600074.

Pois bem.

O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
a reserva de margem para cartão de crédito
é uma outra forma de empréstimo dada para quem não desfruta mais de limite para pactuar consignados, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor do benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

A partir desse momento, usarei a sigla RMC para nominar a Reserva de Margem para Cartão de Crédito.

A Instituição Bancária, enquanto fornecedor de serviço, segundo termos do art.14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor,
“
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
cuja responsabilidade legal somente será

afastada quando o fornecedor se enquadrar nos moldes do §3º., do art.14, da Legislação Consumerista:

“Art.14 (omissis)

§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”.

Aplica-se a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que institui a inversão do ônus da prova ante a incidência da legislação consumerista nas demandas que envolvem prestação de serviços bancários, dentre tais:

Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário.

Nesse sentido, cito, por todos, os julgados de alguns Tribunais de Justiça do país:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA - DESCONTOS DEVIDOS - FALHA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Restando incontroversa a contratação dos empréstimos consignados, comprovado que as parcelas respectivas não foram integralmente debitadas da remuneração mensal do autor, e não demonstrado que a quitação tenha sido realizada de outra forma, não há que se falar em ilicitude nos descontos efetuados na conta corrente do autor.
-
Para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais.
- Ausente a comprovação da falha na prestação de serviços, não há que se falar em ilícito civil
.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO - CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM FAVOR DO AUTOR - DESCONTOS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tendo a apelante se insurgido contra os pontos específicos da sentença com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
Restando comprovada a relação jurídica e apresentados os documentos que discriminam a efetiva prestação de serviço pela ora recorrida, bem como o débito contraído pela autora/apelante, evidente que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram devidos.
3. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.176434-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bretão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONSTANDO O DETALHAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO, ASSIM COMO DA FORMA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO –

CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – REPASSE DO VALOR REMANESCENTE DEMONSTRADO POR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
– EFICÁCIA PROBATÓRIA NÃO DESCONTITUÍDA PELA APELANTE, A QUEM CABIA A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PERÍODO DE DISPONIBILIDADE DE VALORES, PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO E COROLÁRIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E PROCESSUAL – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS EMANADOS DO VÍNCULO OBRIGACIONAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E HONORÁRIOS MANTIDOS DEVIDO À FIXAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPR - 14ª C.Cível - 0008653-47.2020.8.16.0170 - Toledo -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR -

J. 27.06.2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. I. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. TESE RECHAÇADA. II. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA NOS AUTOS
. III. DESCONTO REALIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDO E EFICAZ. PARTES CONTRATANTES CIVILMENTE CAPAZES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ASSINADO PELO AUTOR OU COM AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO DEMONSTRADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA E VALORES A SEREM REPETIDOS. DANO MORAL
.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
. IV. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO AFASTADA. V. SUCUMBÊNCIA INALTERADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0004103-60.2021.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 13.06.2022 - grifei)

Examinando o caso concreto, é nítida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável diante do contrato assinado (PJe ID

16600086), saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado (PJe ID 16600086 - Pág. 4), comprovante de pagamento do saque autorizado (PJe ID 16600092 e ID 16600096), os documentos pessoais da parte autora (PJe ID 16600086 - Pág. 9 a 10) e a apresentação do extrato do cartão de crédito contratado (PJe ID 16600087).

Ademais, analisando o contrato assinado pela apelante é possível verificar que não houve erro de informação, uma vez que consta no contrato, em destaque, a modalidade contratada, qual seja: “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO

PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

Ademais, diante da existência de diversos saques complementares, não é verossímil a alegação do apelante de que desconhece o serviço contratado,
uma vez que a contratação de empréstimo consignado não possibilita ao contratante saques complementares.

Cenário exposto na sentença recorrida, que não sofrerá nenhum retoque dado o acerto do julgado, cujo excerto ora colaciono para integrar o voto:

“No caso em apreço, os documentos carreados aos autos pela parte ré demonstram, sim, a efetiva contratação da operação de crédito por meio de cartãode crédito, como se vê do: 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para desconto em folha de pagamento. Dos termos do contrato, resta clara autorização para desconto mensal, parcial ou total, em folha de proventos, para pagamento do valor devido. Bem se vê, ainda, que a parte autora possui, além do empréstimo pela modalidade RMC, outros empréstimos consignados a onerar sua folha de proventos em percentual próximo ao limite ordinário de consignação (30%), o que confere ainda mais legitimidade à transação por meio de cartão de crédito, porquanto único meio para se conseguir o crédito "fácil" de modo consignado. Logo, não há nenhuma ilicitude ou abusividade visível, inexistindo justificativa para anular ou modificar o que foi contratado, tampouco se falar em indenização por danos morais.”.

Dessa forma, temos um contrato devidamente assinado por
NILDE MARIA DE LIMA CARVALHO
, não havendo nada de nulo ou anulável na pactuação, que afasta os danos morais e repetição de indébito pleiteados.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/04/2025